Tribunal: TJDFT
Processo: 0745604-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO E BANCOS DE DADOS DE CONCESSIONÁRIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados e dos bancos de dados de concessionárias no intuito de localizar o endereço do réu somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas disponibilizados ao Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu.
2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de empresas de telefonia e de concessionárias de serviço público, sob o pretexto do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, que norteia as relações e procedimentos no âmbito do processo judiciário.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.